Tribunal: TJMT
Processo: 0023755-90.2013.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0023755-90.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[SIDYCLEI RENAN FERREIRA DA SILVA - CPF: 018.426.971-70 (APELANTE), RAIMUNDO ALVES RIBEIRO - CPF: 689.438.221-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1. ALMEJADA A EXCLUSÃO DA MULTA IMPOSTA AO DEFENSOR POR ABANDONO DA CAUSA
– PERTINÊNCIA – DEMORA EM UM ÚNICO ATO PROCESSUAL – JUSTIFICATIVA DO CAUSÍDICO VÁLIDA E AUSÊNCIA DE MAIORES PREJUÍZOS AO RÉU – MULTA AFASTADA
– 2. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
– RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DO ESTADO DE NECESSIDADE – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA SUBMISSÃO DO AGENTE A PERIGO ATUAL E INEVITÁVEL POR OUTRO MODO – RECONHECIMENTO DA JUSTIFICANTE DA LEGÍTIMA DEFESA – NÃO CABIMENTO –
3. ALTERAÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS
– INVIABILIDADE – JUÍZO DE ORIGEM QUE APLICOU ADEQUADAMENTE DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS – COMPETE AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS A ANÁLISE DA MATÉRIA – SENTENÇA MANTIDA – 4. APELO DEFENSIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A par da jurisprudência do STJ, a demora no cumprimento de prazo relacionado a um único ato do processo, por si só, ainda que relevante, não caracteriza hipótese de abandono do patrocínio da causa. Se a demora na apresentação das razões do recurso foi devidamente justificada pelo causídico e não implicou em maiores prejuízos ao réu, apresenta-se adequado o afastamento da multa.

2.

A simples alegação de posse de arma de fogo e/ou munições para autodefesa não exime o réu de responsabilização criminal, cabendo-lhe o ônus probatório de demonstrar a presença de circunstâncias concretas capazes de atrair a incidência da excludente de ilicitude do estado de necessidade, conforme dispõe o art. 156 do Código de Processo Penal.

3. O artigo 44, § 2º, do Código Penal prevê expressamente que, em se tratando de condenação superior a 01 (um) ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma restritiva de direitos e multa
ou
por duas restritivas de direitos, de modo que o magistrado observou a legislação e aplicou adequadamente as penas restritivas de direito de acordo com sua discricionariedade, logo,

eventual impossibilidade de cumprimento das penas impostas deve ser analisada pelo Juízo das Execuções Penais.

4. Apelo defensivo conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

SIDYCLEI RENAN FERREIRA DA SILVA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
SIDYCLEI RENAN FERREIRA DA SILVA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal nº 0023755-90.2013.8.11.0042 – código 360909, que o condenou pela prática do crime previsto no
art. 16, parágrafo único, IV
,
da Lei nº 10.826/03
, à pena de
03 (três) anos de reclusão
, no regime inicial
aberto
, e o pagamento de
10 (dez) dias-multa
,
sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas sanções restritivas de direitos
, consistentes em execução de serviços em prol da comunidade e prestação pecuniária.

Nas razões recursais, vistas no ID 175013190, a defesa postula a
absolvição
do réu, lastreada na tese de que agiu sob o manto da
excludente de ilicitude do estado de necessidade e/ou da legítima defesa
, porquanto visava sua proteção pessoal, já que estava sendo ameaçado de morte por traficante;
subsidiariamente
, requer seja alterada a pena restritiva de direito fixada, a fim de que seja aplicada apenas a
pena pecuniária correspondente ao valor de dois salários mínimos
; e ainda, pleiteia o afastamento da
multa aplicada ao patrono
do acusado por suposto abandono da causa.

Em sede de contrarrazões, disponíveis no ID 175516685 – pág. 02/05, o
parquet
refuta os argumentos defensivos e pugna pelo desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer anexado ao ID 183652654, opinou pelo
parcial provimento

do recurso defensivo, tão somente para afastar a multa aplicada ao causídico.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ressai da denúncia (ID 155915381 – pág. 07/09) que, no dia 18 de dezembro de 2013, por volta das 23h12min, no interior da residência situada na Rua Itabatinga, ao lado do nº 65, bairro Novo Terceiro, nesta Capital, o réu
SIDYCLEI RENAN FERREIRA DA SILVA,

possuía
e
mantinha sob sua guarda
uma pistola da marca
Taurus
, calibre ponto 380, com numeração de série
suprimida
, e municiada com carregador contendo seis projéteis intactos, equiparada a arma de fogo de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Segundo a proposição ministerial, a Polícia Militar estava em rondas e recebeu a informação de que um indivíduo portava uma arma de fogo no veículo
Fiat Uno
, de cor vermelha, o qual conduzia pelas vias do bairro Novo Terceiro.

Em decorrência disso, foram realizadas diligências e abordado o apelante, que, por sua vez, confessou que mantinha um artefato bélico em sua casa, levando os policiais até o local, onde foi localizada a arma dentro de um cesto de roupas sujas.

Diante desse fato, o réu
SIDYCLEI RENAN
foi
denunciado
, ao que se sucedeu o devido processo legal, sendo que foi julgada procedente a pretensão punitiva estatal e o recorrente foi
condenado
como incurso nas penas do crime tipificado no
artigo 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/03, à pena de 03 (três) anos de reclusão
, no regime inicial aberto, e o pagamento de
10 (dez) dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Consta da sentença condenatória que a
pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos
, consistentes em
prestação de serviços à comunidade
, por 08 horas diárias, uma vez por semana, durante todo o período da pena a que foi condenado, e de
prestação pecuniária
, com o pagamento de R$ 300,00 (trezentos reais) a entidade filantrópica AACC - Associação dos Amigos das Crianças com Câncer.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso de apelação.

I – Do

afastamento da pena de multa imposta ao causídico:

Conforme supramencionado, o patrono do acusado pugna pela
exclusão da pena de multa imposta por suposto abandono da causa
, vista no ID 173522661.

De fato,
merece guarida a pretensão
.

A despeito das considerações tecidas na oportunidade, infere-se que o disposto no art. 265 do CPP se refere à hipótese de
abandono do patrocínio da causa pelo defensor
, ou seja, trata da situação na qual o causídico, de forma injustificada, abandona intencionalmente o processo em caráter definitivo e permanente, deixando o réu desamparado na seara processual.

Justamente por isso, a demora no cumprimento de prazo relacionado a um único ato do processo, consistente,
in casu,
na apresentação das razões de apelação, por si só, ainda que relevante, não caracteriza hipótese de abandono do patrocínio da causa e, por corolário lógico, não permite a aplicação da multa a que se refere o art. 265,
caput
, do CPP [
ex vi
STJ –
RMS 67.059/SP, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021]
.

No presente caso, o causídico justificou, em petição acostada ao feito (ID 173585181), que a ação penal foi acompanhada por outro advogado durante o trâmite na primeira instância, bem como se tratava de processo físico, sendo que, posteriormente, foi migrado para o Sistema PJe e, a partir disso, não foi mais recebida intimação.

Ressaltou que não teve intenção de abandonar o processo, apontando falha do sistema por falta de intimação e frisou que
“passou por dias terríveis nos meses de fevereiro, março e abril, acompanhando seu pai internado com um câncer terminal, vindo o mesmo a falecer em 04 de abril do corrente ano (conforme certidão de óbito em anexo)”
.

Na ocasião, foi concedido prazo para a i. defesa apresentar as razões recursais – o que foi oportunamente cumprido –, e o pleito de afastamento da multa foi postergado para esta oportunidade de análise do mérito recursal.

A i. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou em seu parecer que, embora o patrono do recorrente tenha sido devidamente intimado, via Diário Eletrônico, para apresentar as razões recursais nos dias 12/02/2023, 13/03/2023 e 19/04/2023, nesses períodos ele estava acompanhando o seu genitor que estava internado, acometido com câncer em estágio terminal, motivo pelo qual não deve ter acompanhado as publicações em seu nome no Diário Eletrônico. Assim, opinou que não houve no caso em tela o abandono do processo, de modo que a multa aplicada merece ser desconstituída.

Diante de tais considerações,
reconsidero a decisão e afasto a penalidade imposta ao d. causídico.

II – Da absolvição pela exclusão da ilicitude da conduta:

A d. defesa pretende, de início, em suas razões recursais a
absolvição
do apelante consubstanciada na
excludente de ilicitude do estado de necessidade e/ou da legítima defesa
, com fulcro no art. 23, incisos I e II, do Código Penal, ao argumento, em suma, de que o acusado tinha o armamento para defesa pessoal, já que estava sendo ameaçado por traficante, pois estava se relacionando amorosamente com a ex-namorada dele.

Contudo, observo que a pretensão absolutória
desmerece acolhimento
.

A
materialidade e a autoria delitivas
ficaram devidamente comprovadas nos autos pelo auto de prisão em flagrante (ID 155915381 – pág. 11); boletim de ocorrência (ID 155915381 – pág. 22/25); termo de exibição e apreensão da arma de fogo e das munições (ID 155915381 – pág. 26); pelo laudo pericial que atestou a potencialidade lesiva dos objetos apreendidos (ID 155915381 – pág. 56/62); e pelas provas orais colhidas durante a persecução penal, incluindo a confissão do acusado.

Conquanto a defesa sustente tese que visa excluir a ilicitude da conduta do recorrente, entendo que é incabível no presente caso causa justificante.

Em verdade, os fundamentos elencados pelo i. defensor do acusado se referem à causa excludente de ilicitude
prevista art. 23, inciso I, do Código Penal
, pertinente ao
estado de necessidade
.

Verifica-se que a conduta do apelante

SIDYCLEI RENAN
, além de típica, tem o atributo da antijuridicidade, pois o estado de necessidade, cujo ônus da prova incumbe ao acusado, não está demonstrado nos autos, na medida em que argumentar que estava sendo ameaçado por traficante, que teve relacionamento amoroso outrora com sua namorada, é insuficiente para demonstrar a situação de perigo atual, que justificaria a necessidade de salvamento de bem jurídico por meio da prática de fato típico.

A justificante do estado de necessidade, como ensina a doutrina, somente se caracteriza quando o perigo a determinado bem jurídico, a demandar o sacrifício de outro bem jurídico, de menor valor, deve
ser inevitável por outro modo que não aquele sacrifício, o que não é o caso dos autos
, pois se o réu sentia a necessidade de se proteger, deveria ter se submetido ao procedimento administrativo necessário para alcançar legalmente o registro da arma de fogo, e até mesmo a autorização de porte, após demonstrado o preenchimento dos requisitos para tanto; ou mesmo acionado às autoridades públicas visando sua segurança ou resguardar sua integridade física, o que não fora feito por ele.

De acordo com a lição de Guilherme de Souza Nucci, a excludente da ilicitude em questão é:

“(...) o sacrifício de um interesse juridicamente protegido para salvar de perigo atual e inevitável o direito do próprio agente ou de terceiro, desde que outra conduta nas circunstâncias concretas não era razoavelmente exigível”
(Código Penal Comentado, 9ª edição, 2009, página 246).

Ainda nesse sentido, ensina Luiz Régis Prado:

“Não se verifica o estado de necessidade se o perigo puder ser arrostado sem ofensa a direito alheio”.
(Curso de Direito Penal Brasileiro. Vol. 1, 5ª Ed., São Paulo: RT, 2005, p. 402).

Percebe-se, dessa feita, que o
art. 24 do Código Penal
estabelece requisitos mínimos para a configuração da mencionada excludente de ilicitude, a saber: a) perigo
atual
;
b) perigo
não provocado voluntariamente
pelo agente; c) ameaça a direito próprio ou alheio; d) ausência de dever legal de enfrentar o perigo; e)
inevitabilidade
do perigo
por outro modo
; e, logicamente, proporcionalidade na ação.

Como é cediço, entende-se por atualidade ou iminência do perigo a situação na qual a exposição do bem jurídico a uma situação de probabilidade de dano está acontecendo ou está prestes a acontecer, de tal modo que
não se pode falar em estado de necessidade diante
de perigo passado ou
do mero temor de perigo futuro.

E ao que se percebe dos autos, não foi juntado qualquer documento ou boletim de ocorrência que comprove a atualidade do perigo ou a veracidade da informação sustentada pelo apelante. Em outras palavras, este não fez qualquer prova minimamente razoável de que estivesse sendo ameaçado de perigo atual justificador do porte de uma arma de fogo, e a mera alegação de se sentir ameaçado, dissociada da efetiva demonstração de uma situação concreta e emergencial, não basta para legitimar a posse ilegal de arma, conduta que, além de típica, se mostra ilícita e culpável, uma vez que o recorrente deveria e poderia agir conforme o Direito, não sendo admitido que todos que se sintam atemorizados fiquem autorizados a adquirir uma arma de fogo, porquanto isto propiciaria uma desordem social e de convivência.

Não se desconhece a sensação generalizada de insegurança que assola a população mato-grossense, pois, muitas vezes o aparato estatal é mesmo insuficiente e ineficiente para garantir a segurança de todos, bem como que essas circunstâncias despertam no cidadão de bem um sentimento de insatisfação. Todavia, ainda nestes casos, exigia-se do ora apelante uma conduta diversa a fim de proteger a sua integridade física. Se assim não fosse, andariam armadas um sem número de pessoas que se sentissem de algum modo ameaçadas de sofrer atos de violência, exercendo a autotutela em nome de uma excludente de ilicitude.

Sem dúvidas, o domínio de arma de fogo, destinado à defesa pessoal, permanece condenável e reprimido pelo ordenamento jurídico, principalmente porque é ônus do Poder Público garantir a segurança do cidadão. Permitir que cada um resguarde a sua integridade, pelas vias ilícitas adotadas pelo apelante, é desconstituir o propósito do Estatuto do Desarmamento e, de forma reflexa, reanimar a Lei de Talião e a sua premissa de “olho por olho, dente por dente”, brocardo extremamente ultrapassado, diante do avanço das regras da sociedade e das suas leis regentes.

Sobre o tema ora em debate vem decidindo essa c. Terceira Câmara Criminal, conforme se verifica pelo aresto abaixo:

“(...) 1.2. É insuficiente para que se reconheça a incidência da excludente de estado de necessidade (art. 24 do CP) a alegação genérica de que o réu portava arma de fogo e munições para se proteger (por se sentir ameaçado), se faltar lastro probatório mínimo a indicar que tenha agido com a finalidade de se salvar de perigo atual ou iminente. (...)”
(TJMT, N.U 0001722-83.2018.8.11.0090, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJe 06/09/2023).

Portanto, para que seja reconhecida a referida excludente, é imprescindível que a defesa traga aos autos elementos probatórios suficientes que efetivamente demonstrem a ocorrência de hipótese inelutável justificadora do comportamento contra o Direito, situação essa que não se verifica na hipótese em comento.

De outro aspecto, há de se ter em conta que o crime de posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido é de
mera conduta e perigo abstrato
, sendo que o só fato de possuir a arma de fogo com o propósito de garantir a segurança pessoal do agente – isoladamente considerado, sem qualquer prova de que era a única conduta possível –, não configura o contexto de excepcionalidade indispensável ao reconhecimento da justificante do estado de necessidade, sendo impositiva a manutenção da condenação.

Assim,
a simples alegação de posse de arma de fogo e/ou munições para autodefesa não exime o réu de responsabilização criminal
, cabendo-lhe o ônus probatório de demonstrar a presença de circunstâncias concretas capazes de atrair a incidência da excludente de ilicitude do estado de necessidade, pois, consoante dispõe o art. 156 do Código de Processo Penal, a prova da alegação incumbe a quem a fizer; tendo o
parquet
logrado êxito em demonstrar o envolvimento do réu com a prática ilícita descrita na denúncia, por outro lado, a i. defesa não arcou com o ônus de ilidir as imputações feitas ao recorrente.

Destarte,
afastada
a excludente de ilicitude
aventada nas razões de apelação, deve ser
preservado o desfecho condenatório.

III – Da alteração das penas restritivas de direito aplicadas:

Subsidiariamente
, a i. defesa pugna pela modificação das sanções restritivas de direito fixadas pelo d. Juízo
a quo
, visando a
substituição da pena privativa de liberdade por
uma única
pena restritiva de direitos
; requerendo o afastamento da prestação de serviços à comunidade, e
“que seja tão somente aplicado a pena de multa elevando o seu valor para DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS vigentes na presente data” (sic).

Sem razão
, porém.

Com efeito, o art. 44 do Código Penal dispõe que as penas restritivas de direitos substituem as privativas de liberdade quando:
a
) aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos, e o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; b) o réu não for reincidente em crime doloso; e c) a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Em sequência, no art. 44, § 2º, dispõe-se que, “
na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos;
se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos
” – destaquei.

No caso em concreto, o apelante foi condenado à pena privativa de liberdade de
03 (três) anos
de reclusão, tratando-se, portanto, de hipótese que se amolda à
parte final
do art. 44, § 2º, do Código Penal, sendo possível a substituição por
uma pena restritiva de direitos e multa

OU

por duas restritivas de direitos
, exatamente como realizado pelo d. Juízo
a quo,
que entendeu pela aplicação de duas restritivas de direitos, delimitando-as na forma supramencionada.

In casu
, não vislumbro qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na decisão proferida pela d. magistrada singular.

Impende consignar que a escolha da sanção alternativa ao cárcere não cabe ao agente transgressor da lei, tendo, inclusive, a jurisprudência firmado o entendimento no sentido de que “
não existe direito subjetivo do réu em optar, na substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, se prefere a duas penas restritivas de direito ou uma restritiva de direitos e uma multa”
(STJ, AgRg no
HC
n. 456.224/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/3/2019, DJe de 1/4/2019).

Dentro da discricionariedade regrada que é outorgada ao julgador sentenciante nesta fase, entendeu por bem a juíza singular aplicar duas penas restritivas de direitos – prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade –, nos moldes da segunda parte do parágrafo segundo do artigo 44 do Código Penal.

Assim, atentou o Juízo de primeira instância para a determinação legal, de modo que não se mostra cabível, nesta oportunidade, afastar/alterar as reprimendas aplicadas, sendo certo que
eventual impossibilidade de cumprimento das penas impostas deve ser analisada pelo o Juízo das Execuções Penais
.

Nessa toada, trago o seguinte julgado desta Corte:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS CONSISTENTES EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E PECUNIÁRIA, BEM COMO PROIBIÇÃO DE OBTENÇÃO DA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA REDUÇÃO DO QUANTUM DA PENA PECUNIÁRIA FIXADA EM 04 SALÁRIOS MÍNIMO – ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – INVIABILIDADE – PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – EVENTUAL REDUÇÃO OU PARCELAMENTO A SER ANALISADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL (...) 1. Eventual dificuldade ou impossibilidade no adimplemento da prestação pecuniária, bem como no cumprimento da prestação de serviços à comunidade, deverá ser debatida perante o Juízo da Execução Penal, a quem compete, em momento oportuno e à vista das condições físicas, psicológicas, familiares e econômicas apresentadas pelo condenado, analisar possíveis obstáculos e realizar as adequações necessárias ao cumprimento da reprimenda (...)”
(TJMT, Apelação Criminal n. 35382/2018, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 15.8.2018).

Dessa forma, inexiste correção a ser feita no édito condenatório, revelando-se inviável o acolhimento do pleito defensivo para a alteração das penas restritivas de direitos impostas, razão pela qual
mantenho
inalterada a sentença vergastada.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
SIDYCLEI RENAN FERREIRA DA SILVA
, tão somente para afastar a multa imposta ao seu defensor com fulcro no art. 265 do CPP, mantendo-se inalterada a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.º 0023755-90.2013.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023